Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701913-09.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDOS: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS. LEILÃO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 521, III, CPC. NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 873 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista a inadmissão do Recurso Especial interposto pelo devedor, possível a dispensa da caução, nos termos do art. 521, III, do CPC, podendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos, inclusive com a realização da hasta pública dos imóveis penhorados. 2. A dispensa da caução não retira a natureza provisória da execução, subsistindo a responsabilidade objetiva do exequente em caso de reforma ou anulação da decisão que serviu como título executivo judicial. 3. Nos termos do art. 873 e incisos do CPC, admite-se nova avaliação do bem quando uma das partes arguir, fundamentadamente, acerca da ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição posterior no valor do bem, ou ainda, o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Em razão da reconvenção julgada parcialmente procedente em favor do agravante/devedor, o título executivo judicial impôs obrigações às partes, as quais, contudo, são autônomas e não ensejam reciprocidade, conforme disposto no art. 787 do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 521, parágrafo único, do CPC, porquanto necessária a prestação de caução, tendo em vista a realização de leilão com possibilidade de alienação dos imóveis por preço vil; c) artigos 872, 873 e 886, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a realização de leilão deve ser precedida de vistoria e avaliação dos imóveis penhorados, por oficial de justiça, o que não aconteceu no presente caso; d) artigo 891, parágrafo único, do mesmo Codex, porque a realização da segunda hasta pública não trará benefício a nenhuma das partes, uma vez que não alcançará o valor da execução, portanto, não satisfará o crédito dos exequentes/recorridos, e trará prejuízo irreparável ao patrimônio do ora executado/recorrente, de forma irreversível. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigos 521 e 891, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que as circunstâncias do caso concreto apontam pela desnecessidade de manutenção da exigência de caução a obstar eventual risco de dano de difícil ou incerta reparação quando da realização da hasta pública (ID 19525623-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à suposta violação aos artigos 872, 873, 886, do mesmo diploma legal, pois o acórdão impugnado, decidiu que a impugnação formulada pelo recorrente “não apontou objetivamente qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, além de majoração ou diminuição no valor do bem, a fim de sustentar o pedido de nova avaliação” (ID 19525623-Pág. 4). Dessa forma, não há como apreciar a matéria sem reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003